Tribunal: TJDFT
Processo: 0014466-78.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014466-78.2015.8.07.0009 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIGI ARENA AGRAVADO: BOM SUCESSO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 35691625, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou apenas a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que (ID 50885143): (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. (...). Logo, constata-se que a Corte Suprema concluiu que a indicada violação aos artigos 2o, 23, 24, 25, § 3o, 30, inciso VIII, e 182, todos da Constituição Federal versa sobre matéria já decidida sob a perspectiva da sistemática dos precedentes, não tendo a parte recorrente se desincumbido da interposição de agravo interno, único recurso cabível contra a negativa de seguimento do extraordinário. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 36619641. Remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019